Tribunal: CARF
Processo: 12448.732350/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732350/2019-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.143 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FEDERACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS
DO RIO DE JANEIRO - FETRANSPOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, enviando os autos à Unidade de Origem para que esta ateste se o
pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, foi feito de modo válido, para, sendo o
caso, formalize o acordo e finalize o litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 6.795/6.877) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO) que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo integralmente a
autuação fiscal.
Por bem sintetizar a discussão dos autos, adoto parte do relatório presente no
acórdão recorrido (fls. 6.757/6.776):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732350/2019-87
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

Trata-se de crédito tributário constituído, em decorrência de pagamento sem causa ou de
operação não comprovada, relativo ao IRRF, referente a fatos geradores ocorridos no
período de 01/01/14 a 31/12/15; no total de 107.480.541,20 (cento e sete milhões,
quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos), incluindo
imposto no valor de 48.029.117,95, mais multa de 75% no valor de 36.021.837,61, e
juros de mora no valor de 23.429.585,64; tudo conforme fls. 08 e seguintes.
A Autoridade Fiscal (AFRFB) apresentou, no Termo de Verificação Fiscal (TVF),
anexo ao Auto de Infração, as razões da investigação e da autuação, que abaixo são
sinteticamente apresentadas (vide fls. 44 e ss), argumentando que:
1. A Fiscalizada se declarou, para os anos calendários de 2014/2015, como entidade
sindical, e, portanto, isenta do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
2. Constatado o descumprimento dos requisitos para fruição da| isenção, foi adotado
procedimento para a suspensão da isenção tributaria da FETRANSPOR, que culminou
na publicação do ATO DECLARATORIO EXECUTIVO (ADE) N° 172, de 24 de
outubro de 2018, o qual, em seu artigo 1o, SUSPENDEU A ISENÇÃO prevista no art.
15 da Leí n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 da FETRANSPOR, relativamente aos
anos-calendário de 2013, 2014 e 2015.
3. Diante da suspensão da isenção tributária pela FETRANSPOR, a Fiscalizada tornou-
se obrigada a recolher os tributos federais não recolhidos anteriormente, para os anos-
calendários de 2013, 2014 e 2015. Coube então a esta Fiscalização dar continuidade aos
procedimentos fiscais pertinentes, com fulcro no disposto no art 32, §6°, II da Lei no
9.430/96.
4. A FETRANSPOR declarou, em resposta ao item 3 da Intimação Fiscal 04, opção pela
tributação pelo lucro real com apuração anual para os anos-calendário de 2014 e 2015,
para apuração de eventual IRPJ, CSLL, PIS e COFINS por ela devidos.
5. A apuração do contribuinte também deixa evidente a presença de dois grupos de
receita quanto à sua escrituração: as contábeis — contidas nos balancetes contábeis e na
Escrituração Contábil Digital - ECD, transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED; e as "extra" contábeis, contidas apenas nos Balancetes gerenciais. Estas
últimas estão indicadas pelos dígitos "7" e "8" antecedendo ao código da Receita e não
fazem parte da referida ECD.
6. Em análise das demonstrações contábeis, observou-se que a FETRANSPOR utilizou
as contas de Passivo CONTA CONTÁBIL n° 2.1.4.04.002 - "Conta Corrente Riocard
Cartões" e a CONTA CONTÁBIL n° 2.1.4.04.001 - "Conta Corrente VTE", como
contas apartadas, onde diversas transações são registradas de tal forma que
impossibilitam a identificação da real essência da operação.
7. Conforme já explanado na Notificação Fiscal (item 2.3.4.1), a FETRANSPOR
auferiu receitas decorrentes de suas atividades de administração dos sistemas de
transporte de passageiros e utilizou as contas de Passivo CONTA CONTÁBIL N°
2.1.4.04.002 - "Conta Corrente Riocard Cartões" e a CONTA CONTÁBIL N°
2.1.4.04.001 - "Conta Corrente VTE", para contabilizar os valores recebidos através do
exercício de sua atividade empresária, sem o reconhecimento das mesmas em contas de
receita.
8. Desta forma, os montantes recebidos eram compensados diretamente com os
respectivos custos, sem que transitassem pelo resultado da sociedade.
9. O entendimento desta Fiscalização, de que tais valores estavam propositalmente
omitidos da Contabilidade Societária da FETRANSPOR, pôde ser confirmado com a
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

entrega feita, pela própria FETRANSPOR, de balancetes gerenciais analíticos mensais,
no curso desta Fiscalização.
10. Tais balancetes apresentaram a apuração de todas as receitas não contabilizadas em
sua contabilidade societária, em especial as Taxas de Administração do Vale Transporte
(diversos modais), créditos financeiros relacionados ao sistema, Receitas de Aluguel c
Outras receitas extraordinárias. São 11 contas de receita "extra contábeis", apuradas
apenas de forma gerencial.
11. O quadro com a apuração das receitas (item 3.5) mostra que, em 2014, apenas cerca
de 6% das receitas foram regularmente escrituradas. Já em 2015 esse percentual foi
ainda menor, cerca de 2%.
12. Fato é que se tais receitas estivessem escrituradas em sua ECD e sua ECF
(Escrituração contábil Fiscal), nos anos-calendário de 2014 e 2015, com os valores
apresentados, fatalmente sua declaração como entidade isenta para fins tributários seria
objeto de questionamento pela Autoridade Tributária.
13. Ademais, é de entendimento desta fiscalização que essas receitas, advindas de
atividade empresarial, não são compatíveis com o instituto da isenção e devem ser
tributadas, de maneira inequívoca.
14. Além das taxas de administração, a FETRANSPOR também aufere receitas
decorrente dos créditos comprados pelos usuários do sistema do vale transporte e não
utilizados.
15. Ora, se os valores não são contabilizados, e nem repassados às empresas de
transporte de passageiros, sendo utilizados para o custeio de parte das despesas
incorridas com sistema de bilhetagem, fica claro inferir que são receitas da
FETRANSPOR.
16. Os créditos expirados são também descritos pelo Sr. Marcelo Traça Gonçalves (cx-
Vice Presidente do Conselho de Administração da FETRANSPOR) como Receita da
FETRANSPOR, em Termo de Colaboração Premiada em 2016/2017, publicada no sítio
do TRF2.
17. As receitas apuradas serão desmembradas em dois grupos: as devidamente
contabilizadas e aquelas informadas apenas através de Balancetes Gerenciais Analíticos,
as quais serão denominadas de Receitas Omitidas, por não terem sido formalmente
contabilizadas.
18. Foram detectadas divergências entre as receitas contábeis e os demonstrativos
apresentados. Algumas dessas contas de receitas foram regularmente contabilizadas em
2014 mas tiveram boa parte de seu saldo revertido, em dezembro de 2014 para
constarem apenas nos balancetes gerenciais.
19. Para o ano-calendário de 2015 não foram constatadas as reversões apresentadas e,
portanto, os valores foram reproduzidos conforme o contido na contabilidade.
20. Conforme já descrito na NOTIFICAÇÃO FISCAL supracitada e no item 3 e
subitens deste Termo de Verificação Fiscal, as receitas provenientes da administração
do Vale Transporte, em seus diversos modais, e do aproveitamento dos créditos não
utilizados eram escrituradas em conta de passivo e jamais transitavam em resultado.
21. Em resposta à intimação, dia 12/4/19, o contribuinte apresentou estas receitas em
seus balancetes gerenciais analíticos apresentados. Também constam desses balancetes
as contas "7.4.01.04.006 - Outras receitas extraordinárias" e "7.4.01.04.015 -Receitas de
Aluguel". Já a conta descrita como "999 — Cargas Expiradas" se refere aos créditos não
utilizados do vale —transporte, conforme descrito no item 3.4.
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

22. Além destas receitas, os balancetes gerenciais analíticos também revelam receitas
financeiras não regularmente contabilizadas.
23. Os valores aqui apurados foram extraídos dos balanceies gerenciais analíticos de
que trata o item 3.2.1 Conforme o descrito no item 3.5.1.1, as receitas contábeis
"7.4.01.04.006 - Outras receitas extraordinárias" e "7.4.01.04.015 -Receitas de Aluguel"
sofreram reversões em 31/12/2014 de R$. 6.304.247,64 e RS 1.520.679,23,
respectivamente. O efeito destas reversões foi desconsiderado tanto na apuração das
receitas contábeis (item 3.5.1.1) quanto nas receitas omitidas de que trata este capítulo.
24. Tendo em vista a inexistência de lançamentos contábeis para respaldar tais valores,
as receitas negativas apuradas pelo contribuinte nos balancetes gerenciais mensais não
serão computadas para apuração do total das receitas mensais.
25. Após análise detalhada da documentação enviada pelo contribuinte, itens da despesa
foram considerados por esta Fiscalização como não tendo comprovação da efetiva
operação ou a causa a qual se referem.
26. Tendo em vista a falta de provas que comprovem que os serviços foram
efetivamente prestados, os valores pagos aos prestadores de serviços, nos anos-
calendário de 2014 e 2015, estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na Fonte, nos
termos do art. 674, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99, cuja matriz
legal é o art 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
27. Ademais, por tratarem-se de despesas não comprovadas, tais despesas também serão
glosadas e, conseqüentemente adicionadas ao Lucro Líquido, para fins de determinação
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) c da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), tendo em vista o disposto no
RIR/99, artigos 249, 264, 276, 290 e 299.
28. Apesar da apuração apresentada pelo contribuinte, esta Fiscalização realizou sua
própria apuração dos tributos devidos, tendo em vista ter discordado de alguns valores
apresentados, tanto nas receitas quanto na comprovação das despesas, conforme os itens
3 e 4 já abordados neste termo.
29. Conforme já amplamente descrito, a FETRANSPOR se declarou como entidade
isenta e, durante os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, não apurou e tampouco
recolheu qualquer valor a título do PIS/PASEP e da COFINS não cumulativos.
30. Tendo em vista a opção em ser tributado pelo Lucro Real anual para os anos-
calendário em epígrafe, o contribuinte está sujeito ao regime não-cumulativo para
ambos os tributos.
31. No tocante às receitas financeiras, estas foram tributadas à alíquota zero até o mês
de junho de 2015. Com a publicação do DECRETO N° 8.426/15, que produziu efeitos a
partir de 1/07/2015, as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS para estas receitas foram
reestabelecidas para 0,65% e 4% respectivamente.
32. Na apuração das referidas contribuições, a FETRANSPOR utilizou créditos
oriundos de serviços prestados como insumos e energia elétrica, nos termos da
legislação. Para tanto, além da apuração, elaborou planilha com a lista de todos créditos
e entregou as respectivas notas fiscais.
33. Após auditoria dos documentos, os pagamentos foram reorganizados para que os
mesmos fossem computados no período de apuração correto. Além disso, os valores das
contas de energia elétrica foram revistos para a retirada dos montantes pagos a títulos de
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), não passíveis de crédito.
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

34. A auditoria nas faturas de energia elétrica também revelou que a FETRANSPOR
arcou com os custos do endereço da Rua Victor Civita 77, Freguesia, Rio de Janeiro,
que consta na fatura como titular Rio Park Office. Este imóvel, embora pertencente à
FETRANSPOR à época, estaria alugado conforme declaração da própria. Esses
pagamentos não foram utilizados para fins de cálculo dos créditos por não terem relação
com a finalidade da empresa.
35. Além dos valores acima, também foram retirados pagamentos registrados em
duplicidade pela FETRANSPOR.
36. Conforme já amplamente descrito, a FETRANSPOR se declarou como entidade
isenta e, durante os anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, não apurou e tampouco
recolheu o IRPJ e a CSLL. Após a suspensão benefício da isenção fiscal e, em
atendimento ao Termo de Intimação 04, formalizou, através de resposta ao Termo de
Reintimação n° 05, declaração optando pela tributação através da apuração do Lucro
Real Anual para os anos de 2014 e 2015.
37. Para que os custos e as despesas sejam dedutíveis, na base do IRPJ/CSLL, não basta
comprovar que foram contratados, assumidos e pagos. É indispensável, principalmente,
comprovar que os dispêndios correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e
que os mesmos eram necessários, normais e usuais na atividade da empresa.
38. Valores das despesas não comprovadas serão glosados e, conseqüentemente,
adicionados ao Lucro Líquido, para a determinação da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
39. Imperioso destacar que o contribuinte, ao apurar sua Receita Líquida, utilizou, como
dedução de suas receitas, os valores do ISS (Imposto Sobre Serviços de qualquer
natureza).
40. As receitas da FETRANSPOR listadas são provenientes de serviços que sequer
constam da lista dos serviços em que há a incidência do ISS nos termos da legislação.
Além disso, nesses casos, a incidência do ISS também está afastada pela isenção legal
concedida.
41. A ficha financeira comprova que não houve recolhimentos do ISS como
contribuinte. Os únicos recolhimentos feitos a título de ISS no período foram feitos
tendo a FETRANSPOR como a responsável pela retenção do tributo, sendo a tomadora
dos serviços.
42. A FETRANSPOR, apesar de se declarar ao fisco municipal como prestadora de
serviço e não como isenta, jamais entendeu que qualquer de suas receitas tivessem sido
auferidas por meio de serviços que estivessem no campo de incidência do ISS. A prova
disso é que jamais se prestou a emitir notas fiscais e, tampouco, a recolher o tributo em
questão.
43. As deduções utilizadas no cálculo da receita líquida a título de "ISS", nos totais de
R$10.149.695,98 para o ano de 2014 e de R$11.514.254,16 para o ano de 2015, não
serão aceitas.
44. Para os anos-calendário de 2014 e 2015, o valor apurado para a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL foi de RS 7.693.984,88 e R$ 2.443.206,34, montantes obtidos após a
auditoria nas receitas (item 3.5) e nos créditos da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS (item 5.1.5), após a glosa nas deduções de receita bruta a título de ISS (item
5.2.2.1) e após a adição no valor de RS 31.437.610,36, referente à glosa de despesas não
comprovadas (item 5.2.1.2). Sendo assim, foi lavrado Auto de Infração com a adição de
RS 41.508.164,67 (2014) e R$ 10.967.658,16 (2015) às bases de cálculo apuradas do
IRPJ e da CSLL pelo contribuinte.
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

45. Foi aplicada a multa qualificada, de que trata o item 3.2, sobre os valores dos
tributos apurados no Auto de Infração.
46. A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares,
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos
hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
47. Súmula Vinculante do CARF dispõe que o IRRF incidente sobre pagamento a
beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-
se ao prazo decadencial previsto no art. 173,1, do CTN, cujo início da contagem do
prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte.
48. Conforme o item 4.1, a FETRANSPOR foi intimada sobre cerca de 90 prestadores
de serviços/fornecedores para o ano-calendário de 2014 e cerca de 27 prestadores de
serviços/fornecedores para o ano-calendário de 2015.
49. Em resposta, a sociedade apresentou a efetiva comprovação de parte dos serviços,
contudo, em muitos casos apresentou apenas nota fiscal e/ou comprovante de
pagamento, informando não ter sido possível apresentar provas do trabalho prestado.
50. Frisa-se que esta fiscalização buscou ser bastante flexível quanto à prova do serviço
prestado, tendo oferecido à FETRANSPOR diversas maneiras de provar a execução do
serviço, inclusive mensagens eletrônicas, conforme demonstrado no item 2.1, em
relação ao Termo de Intimação 09.
51. Não há que se dizer da existência de bis in idem, quando lançados IRPJ e IRRF,
porque aqui não temos apenas um fato gerador a significar que os dois tributos (IRPJ e
IRRF) teriam mesmas bases de cálculo ou fatos geradores. Em primeira análise os fatos
geradores do imposto de renda da pessoa jurídica e do imposto retido na fonte são
distintos. O primeiro trata-se do imposto sobre o lucro líquido contábil ajustado (art.
247 do RIR/99), enquanto o imposto retido na fonte tem como fato gerador o
pagamento.
52. A multa de 75% incide sobre as diferenças os totais apurados de IRRF e sobre os
totais apurados PIS/PASEP e COFINS não cumulativos sobre as receitas contabilizadas,
conforme determina o artigo 44,I, da Lei n° 9.430/96. Já a multa qualificada de 150%
incidirá sobre o total apurado de 1RPJ, de CSLL, do PIS/PASliP e da COFINS não
cumulativos apurados sobre as receitas omitidas.
53. Os juros de mora incidem sobre as diferenças não recolhidas dos tributos corrigidas
pela taxa Selic acumulada entre os prazos para recolhimento e pagamento, conforme
determina o artigo 61 da Lei n° 9.430/96.
Após a apresentação de Impugnação pela Recorrente, a DRJ manteve
integralmente a autuação, por meio de acórdão (fls. 6.757/6.776) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam os
requisitos exigidos nas normas gerais do direito tributário e nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a
sua causa ou a operação a que se refere.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 6.795/6.877), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i) preliminarmente, inexistência de qualquer análise e demonstração, por parte da
fiscalização, acerca da suposta ilegalidade / inidoneidade da causa indicada pela
Recorrente para justificar os pagamentos efetuados, sendo certo que a mera descrição
dos fatos relevantes e a indicação da base legal para o lançamento não são suficientes
para justificar a exigência do IRRF, com fundamento no artigo 61 da Lei no 8.981/95,
configurando-se a ausência de verificação do fato gerador da obrigação tributária, em
patente afronta ao disposto no artigo 142, do Código Tributário Nacional, e ao princípio
da legalidade, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade do lançamento por vício
material insanável;
(ii) no mérito,
(ii.a) caso não se entenda pela nulidade do lançamento, o que se admite apenas para fins
de argumentação, fato é que os documentos apresentados nos autos (contratos de
prestação de serviços, respectivas notas fiscais, comprovantes de pagamento e
documentos relacionados aos serviços prestados) são hábeis e suficientes para
comprovar a causa dos pagamentos, sendo que, como mencionado, não houve qualquer
demonstração da inidoneidade de tal causa, não cabendo a alegação de pagamentos
“sem causa”;
(ii.b) impossibilidade de manutenção da exigência de IRRF sobre os mesmos
pagamentos que já foram objeto de lançamento de IRPJ e da CSLL (glosa das despesas
nos autos do processo administrativo no 12448.732349/2019-52), sob pena de se admitir
dupla tributação sobre a mesma base de cálculo;
(iii) subsidiariamente, na hipótese de manutenção do lançamento tributário, o que se
admite apenas para fins de argumentação,:
(iii.a) efetiva possibilidade de redução, do valor exigido nesse processo, o
montante dos tributos pago pelos prestadores de serviços, tendo em vista que,
tanto a fiscalização, quanto a DRJ possuem meios para confirmar tal
recolhimento e que inexiste vedação legal a essa compensação, sob pena de se
admitir enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública; e
(iii.b) efetiva possibilidade de redução, do valor exigido nesse processo, o
montante dos tributos retidos pela Recorrente quando do pagamento pela
prestação dos serviços ora questionados, com fundamento no artigo 647, do
RIR/99, tendo em vista que houve a comprovação nos autos do presente processo
administrativo acerca dos valores retidos e que não se pode admitir a inaceitável
dupla tributação e o enriquecimento sem causa do Fisco.
No dia 17/04/2023, a Recorrente solicitou a juntada de petição informando a
solicitação de inclusão do crédito tributário relativo a este Processo Administrativo no Programa
de Redução de Litigiosidade Fiscal (“PRLF”), instituído pela Portaria Conjuntar RFB/PGFN no
1/2023.
É o relatório.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.143 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732350/2019-87

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
Como mencionado, a Recorrente peticionou nos autos, em 17/04/2023,
informando que havia efetuado pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal (“PRLF”). Para comprovar essa informação, juntou aos autos tanto o pedido de adesão
assinado, acompanhado do respectivo comprovante de protocolo, quanto o comprovante de
pagamento da entrada prevista no art. 10, I, “a”, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023 (fls.
7.312/7.315). Anoto, ainda, que o pedido faz menção expressa a este Processo Administrativo
(fls. 7.313):

Nos termos do art. 6o, § 4o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, “o
requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos
administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento
estiver sob análise.”
Deste modo, sugiro a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade
de origem:
(i)
Verifique a regularidade do pedido de adesão ao PRLF formulado pela
Recorrente com relação a este Processo Administrativo;
(ii)
Caso referido pedido seja regular, suspenda o andamento deste Processo
Administrativo (art. 6o, § 4o, da Portaria Conjunta no 1/2023), até que seja
feita a análise do pedido de adesão;
(iii)
Caso o pedido não seja regular com relação a este Processo
Administrativo, seja juntada a estes autos a respectiva justificativa, com
novo encaminhamento a este Carf para julgamento, independentemente de
distribuição.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 7323
DF CARF MF
Original